Tribunal: TJES
Processo: 5005204-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005204-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CASAGRANDE MANOELI
RECORRIDO: FELIPE BIANCARDI VIGUINI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005204-45.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
LEANDRO CASAGRANDE MANOELI

RECORRIDOS: FELIPE BIANCARDI VIGUINI e LETICIA PEREIRA GAMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITOS DECORRENTES DA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS MODULADOS. VÍCIO DO PRODUTO. SUCESSIVOS PEDIDOS DE REALIZAR O CONSERTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
7894786
. Contrarrazões Id.
7894791
, estando os Recorridos assistidos por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7894786
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7894784
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, pelo que CONDENO, a parte requerida, a pagar, em favor dos autores, o valor de R$ 279,20 (duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado, com juros e correção monetária, desde a data do pagamento, utilizando a taxa SELIC. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado, com juros e correção monetária, desde a presente data, utilizando-se a taxa SELIC. RATIFICO A LIMINAR DO ID n 25559221. No que tange ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE.
’’

Trata-se de
procedimento do juizado especial cível (com requerimento de concessão da tutela provisória)
sob o argumento de que a
dquiriram a marcenaria da sala de estar e cozinha de seu primeiro apartamento junto à empresa Requerida. Ocorre que após a instalação dos produtos na residência, foi possível verificar a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a fabricação dos móveis não foi realizada conforme o projeto arquitetônico enviado, sendo encontrados diversos defeitos, como portas e gavetas empenadas; MDF da marcenaria com defeitos visíveis; Acabamento sem finalização; portas desniveladas; corrediças enferrujadas e canto sem acabamento. Entraram em contato com a ré em 17/06/2022 e o montador avaliou e ficou de retornar, mas o fez. Os autores entraram em contato diversas vezes. Em 08/02/2023, um novo marceneiro compareceu e disse que tentaria disfarçar os problemas, pois a solução seria trocar tudo, considerando que o problema era na estrutura dos móveis e não nas portas, mas os defeitos persistiram e ainda mais visíveis. Os autores entraram em contato novamente com a empresa ré, mas foram destratados. Requereram liminar para que seja determinado que a Requerida realize a substituição de toda a marcenaria da cozinha e armário (balcão) da sala de estar, conforme contratado. Ao final, que seja confirmada a liminar, pagamento de danos materiais de R$ 279,20 referente ao reparo no porcelanato da bancada da cozinha e danos morais de R$ 30.000,00.

A Recorrente, em suas razões recursais,
suscita preliminar de incompetência do juizado especial cível. No mérito, argumenta que prestou assistência e substituiu portas e outras peças em duas ocasiões distintas. Afirma que o imóvel dos recorridos possuía vícios em sua estrutura de alvenaria, contendo paredes, nichos e bancadas foram de esquadro, o que exigia que as diferenças fossem ajustadas na marcenaria, uma vez que o refazimento das estruturas do próprio imóvel se tornaria inviável.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o pedido contraposto, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à falha na prestação de serviços e suas respectivas indenizações por dano material e moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Analisando detidamente os argumentos da recorrente em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Restou comprovado o nexo de causalidade entre a alegação dos autores e a causa, posto que pelas provas constantes dos autos, os móveis não estariam em condição satisfatória de uso e funcionamento, que deveriam ser objeto de substituição/reparos dentro do prazo máximo de 30 dias previsto no § 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, restando clara, portanto, a responsabilidade da recorrente pela indenização pleiteada.

A parte autora juntou diversas provas, tais como fotos (Id. 7894743), conversas pelo WhatsApp (Id. 7894740 e seguintes bem como Id. 7894754) bem como os projetos da cozinha e da sala de estar (Id. 7894736 e Id. 7894737).

Nas conversas do WhatsApp é possível perceber que a parte autora entrou em contato com diversas vezes com a ré, por quase um ano. Nas fotos é possível observar avarias visíveis nos móveis modulados, de modo que não há como se acatar a tese de que seriam decorrentes da estrutura de alvenaria do imóvel dos recorridos.

Por sua vez, a ré/recorrente não logrou êxito em comprovar a questão crucial de sua defesa, a entrega do produto em perfeitas condições e, posteriormente, do conserto regular móveis, quando solicitado e em tempo hábil.

Assim, confirma-se a verossimilhança das alegações autorais, não apenas quanto aos vícios apresentados incontroversos, mas também quanto à resistência da empresa recorrente à solução administrativa do problema
, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré/recorrente e condenou a ré em obrigação de fazer no sentido de
realizar a substituição de toda a marcenaria da cozinha e do armário (balcão) da sala de estar, no prazo de 20 dias,

Quanto aos danos materiais decorrentes dos
reparos na marcenaria
, observa-se da inicial (Id.
7894631 - Pág. 7)
e do documento de Id.
7894740 - Pág. 8
que a parte autora foi obrigada a contratar outro profissional para realizar o mencionado conserto, no valor total de R$ 1.279,20, tendo acordado com a ré que seria abatido do valor restante pendente de pagamento dos móveis modulados, de R$ 1.000,00,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 279,20.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à parte recorrida que excede o mero aborrecimento,
na medida que gastou considerável quantia em móveis modulados para mobiliar sua casa, mas viram-se obrigados a conviver diariamente com os diversos vícios apresentados no produto, que foi instalado
de forma destoante do projeto que apresentaram, além de terem entrado em contato por diversas vezes e por vários meses para resolver o problema, não havendo que se falar em mero dissabor ou mero descumprimento contratual no presente caso.
A
conduta lesionou a dignidade da
parte recorrida
, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)